Tribunal: TJBA
Processo: 0501601-46.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501601-46.2014.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: NIRALDO ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, JORDANNA MEIRA MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARTICULAR. ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO OBJETO RECURSAL. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO JULGADO ANTERIOR. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA INCORPORAÇÃO. MÉRITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR E DE PRÉVIA AVALIAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. A Embargante alega a ocorrência de erro material substancial, ao argumento de que a fundamentação do julgado colegiado versou sobre matéria completamente diversa daquela devolvida no apelo, qual seja, interrupção de serviço e danos morais, quando o objeto da ação e do recurso era a restituição de valores decorrentes de incorporação de rede elétrica particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se a existência de erro material no acórdão objurgado, apto a ensejar a sua anulação e a realização de novo julgamento do recurso de apelação, com a análise das teses de prescrição e do mérito da obrigação de restituir os valores investidos na construção da rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado, de fato, fundamentou a negativa de provimento ao apelo em premissas fáticas e jurídicas — interrupção indevida no fornecimento de energia e danos a equipamentos domésticos — que são totalmente estranhas ao objeto da lide e do recurso de apelação, que versam exclusivamente sobre o direito de ressarcimento pela incorporação de rede elétrica particular pela concessionária. Tal discrepância configura erro material grosseiro, que compromete a validade da própria decisão e autoriza, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes para anular o julgado e proceder a novo julgamento.

4. Em novo julgamento da Apelação, rejeita-se a prejudicial de prescrição. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, decorrente da incorporação de rede elétrica particular sem a devida contraprestação, é a data da efetiva incorporação do bem ao patrimônio da concessionária, momento em que nasce a pretensão (
actio nata
). Tendo a incorporação ocorrido em 15/05/2013 e a ação sido ajuizada em 2014, não há que se falar em prescrição trienal.

5. No mérito, ainda que a incorporação da rede particular que não dispõe de ato autorizativo seja uma faculdade-dever da concessionária, a legislação de regência (Decreto nº 5.163/2004 e Resolução ANEEL nº 229/2006) exige a instauração de processo administrativo formal, com avaliação prévia das instalações e fixação de valor a ser indenizado ao titular, o que não foi comprovado pela Apelante. A apropriação do ativo sem a devida contraprestação configura enriquecimento ilícito da concessionária, em detrimento do particular que arcou com os custos de construção da infraestrutura, exsurgindo o dever de restituir o valor correspondente, devidamente atualizado.

IV. DISPOSITIVO.

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de ID 94581057 e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022, III; Código Civil, art. 884; Decreto nº 5.163/2004, art. 71; Resolução ANEEL nº 229/2006, arts. 8º-A e 9º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 0501601-46.2014.8.05.0141
, em que figuram como Embargante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Embargado
NIRALDO ANDRADE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para, anulando o acórdão de ID 94581057, proceder a novo julgamento da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora